Tribunal: TJDFT
Processo: 0077941-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0077941-76.2008.8.07.0001 DECISÃO Homologo o acordo (id. 73508715), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b, em relação a Fátimo Gonçalves Barcelos. Ao Banco do Brasil S/A para se manifestar sobre o interesse em composição com os demais (id. 75637331, pág.2). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator